Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ARTIGO 42 DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO. SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante aponta vício de omissão no julgado (falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento) e, para tanto, sustenta que o colegiado não se manifestou especificamente em relação a condenação da embargante a restituição em dobro dos valores descontados após a desistência do contrato, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Na hipótese, observa-se que o acórdão referido manteve a sentença originária nos seus próprios termos, para decretar a resilição do contrato de no 37699765, tendo em vista a desistência do embargado.
5. Dessa forma, por ter havido a liquidação antecipada da dívida com a devolução do valor integral no dia seguinte, os descontos realizados na aposentadoria do embargado são indevidos, razão pela qual tem o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, conforme a inteligência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a sentença não merece reparos neste tópico.
6. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e, sem a aplicação de efeitos infringentes, manter a íntegra da sentença por seus próprios fundamentos.